Tribunal: STF
Processo: HC 171044
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado o habeas corpus.
    Nas razões recursais, o agravante afirma que “o Juízo de primeiro grau não revogou a decisão ilegal que decretou a prisão do paciente por dívida alimentar, mas, tão somente, deu cumprimento à decisão dessa Suprema Corte - que suspendeu a ordem de prisão – e, por consequência revogou o mandado de prisão expedido.”
    Pontua que “a mera revogação do “Mandado de Prisão expedido”, salvo melhor juízo, não se confunde com a revogação ou reconsideração da “Decisão” que ordenou a prisão ilegal do paciente, de modo que, ao contrário do r. entendimento da PGR, a apontada ordem de prisão permanecia suspensa somente por força da liminar concedida e até ulterior deliberação dessa Suprema Corte.”
    Argumenta que “o presente writ não pode ser considerado como prejudicado, sem a efetiva cassação do decreto de prisão originário, pois, superados os efeitos da suspensão liminarmente concedida, sem a concessão da ordem, em definitivo, o constrangimento ilegal pode ser reestabelecido e a privação da liberdade do paciente fica à mercê da simples expedição de novo mandado de prisão.”
    Requer “que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao presente Agravo Regimental em matéria penal e, por consequência, conceda a ordem para fazer cessar, em definitivo, a coação ilegal a que está submetido o Paciente SERGIO LUIZ REIS DE OLIVEIRA e evitar que a prisão civil se converta em espécie de pena pelo inadimplemento, pois esta somente se legitima na hipótese de atualidade da dívida, no inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação líquida e na urgência e necessidade da prestação alimentar pelo beneficiário, absolutamente inexistentes no caso concreto.”
    Solicitadas novas informações, o Juízo de primeiro grau afirmou que “a ordem de prisão, cuja decisão encontra-se no ID 256, foi revogada (ID 345), por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça – HC 485496 (ID 337)”. (eDOC 60)
    É o relatório.
    Decido.
    Com efeito, o objeto do presente writ não se perdeu, de modo que a decisão agravada deve ser reconsiderada.
    Observa-se que a prisão imposta ao agravante, segundo o Juiz de primeiro grau, foi revogada com fundamento em uma decisão que não existe mais no mundo jurídico, porquanto o HC 485.496/STJ foi julgado prejudicado após a concessão da medida liminar.
    Portanto, ao contrário do que imaginou a PGR, permanece hígido o objeto deste writ.
    Analiso, portanto, o mérito.
    Inicialmente, verifico que o STJ cassou a liminar por ele proferida e julgou prejudicado o habeas corpus, apenas porque o Tribunal de Justiça julgou o mérito do writ lá impetrado, o que teria substituído a decisão impugnada.
    Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma, o habeas corpus impetrado contra decisão que indefere o pedido liminar não perde o objeto pela superveniência do exame do mérito. Nesse sentido, destaco: HC-AgR-AgR 140.312/PR, Relator Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.2.2018; HC-AgR 128.261/MT, de minha relatoria, DJe 21.8.2015.
    Dito isso, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao julgar o mérito do habeas corpus do paciente, ocasião em que apenas foi confirmado o indeferimento da liminar, não é causa de prejudicialidade. A substituição da decisão impugnada não altera a questão nuclear posta paciente, consubstanciada, em verdade, no debate acerca da ilegalidade do decreto prisional originário.
    Ao examinar os autos, tenho que é causa de concessão. Para tanto, destaco os fundamentos utilizados pelo STJ para conceder a liminar:
    “Na espécie, o exame dos elementos que constam dos autos permite constatar, primo oculi, a existência de ilegalidade a ensejar a concessão da medida urgente. 
    No caso em exame, o paciente teve contra si decretada ordem de prisão pelo prazo de 30 dias, com base no rito do art. 528 do CPC de 2015, em razão do não pagamento de alimentos executados. Trata-se de alimentos devidos à ex-cônjuge no valor de R$6.300,00 mensais, cuja execução iniciou-se em dezembro de 2010, sendo certo que alcança, atualmente, o montante elevado de R$677.915,47. 
    Num exame perfunctório, tem-se que: a) decorreu muito tempo desde que iniciada a execução, em dezembro de 2010 (8 anos), de maneira que não se pode falar exatamente em "atualidade da obrigação"; b) não está configurada a urgência e a necessidade de recebimento imediato dos alimentos exigidos na execução, considerando a informação de existir outra forma de subsistência da ex-cônjuge (frutos da sociedade da qual participa com o filho); c) a execução de quantia vultuosa inviabiliza o pronto pagamento para evitar a prisão, o que, aparentemente, torna involuntário e escusável o inadimplemento, por incapacidade de cumprimento da obrigação, a qual, aliás, é de discutível liquidez e certeza, dado que não se conhece a base de cálculo (montante dos ganhos mensais do alimentante) para incidência do percentual de 30%; d) há notórios pontos contraditórios na decisão atacada, que indeferiu liminar pleiteada no anterior habeas corpus impetrado perante a Corte estadual, conforme se percebe dos trechos grifados na transcrição acima. 
    Nesse contexto, diante das circunstâncias fáticas do presente caso, vislumbra-se, a priori, a legitimidade da coação civil extrema, porquanto, em juízo perfunctório, não se consubstanciaria o necessário risco alimentar da credora, nem se constata a voluntariedade e o caráter inescusável da elevadíssima dívida alimentar, elementos indissociáveis para a prisão civil. 
    […]
    Ademais, em tais circunstâncias, em que se verifica a aparente impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentícia nos termos em que fixada, expõe-se quadro em que, como dito, o inadimplemento não se apresenta inescusável e voluntário, tal como prevê a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXVII, para admitir, excepcionalmente, a prisão civil do devedor de alimentos. 
    Com efeito, o inadimplemento, embora incontroverso, não seria, ao que parece, inescusável, tendo em vista as dificuldades relatadas pelos impetrantes, corroboradas pela documentação que consta dos autos.”.
    Entendo que os fundamentos expostos na decisão que deferiu a liminar no STJ são absolutamente procedentes. Não há a demonstração da atualidade da dívida, que se refere a períodos pretéritos, que remontam a 2010. O elevado valor do montante também descaracteriza o alegado inadimplemento voluntário.
    A perseguição de crédito tão antigo pode ocorrer por meio do devido processo de execução, sem a necessidade de utilização da constrição da liberdade do paciente.
    Mais a mais, é cristalina a impropriedade da prisão, sobretudo diante do valor da execução, que chegou ao montante de, em 18.4.2018, R$ 677.915,47 (seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos). (eDOC 2, p. 227)
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem para revogar a prisão decretada, sem prejuízo de decretação de prisão em virtude de débitos posteriores a esta decisão.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente